Tribunal: TJPA
Processo: 0805516-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805516-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805516-40.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR
.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA DE SOUZA (OAB/PA nº. 15.875)
.

AGRAVADO(A)(S):
J C MARANHÃO COM. E REP. LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
GEORGES CHEDID ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 8.008) e OUTROS
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO VEICULADA APENAS PARA NULIDADE DE SENTENÇA DE EMBARGOS. PROLAÇÃO ANTERIOR. DESPACHO ORDINATÓRIO. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805516-40.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA DE SOUZA (OAB/PA nº. 15.875)

AGRAVADO(A)(S):
J C MARANHÃO COM. E REP. LTDA

ADVOGADO(A)(S):
GEORGES CHEDID ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 8.008) e OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR
em face da decisão monocrática de Id. 2317738, proferida por este desembargador, que
não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno (Id. 2414863)
, o Agravante alega, em síntese, que o agravo de instrumento se encontra tempestivo, pois destinou-se a impugnar despacho decisório que determinou penhora de automóvel. Alega que tal ato não constitui mero despacho ordinatório de determinação de cumprimento de provimento judicial anterior. Pugna, assim, pelo reconhecimento da tempestividade recursal, com análise do mérito do agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO VEICULADA APENAS PARA NULIDADE DE SENTENÇA DE EMBARGOS. PROLAÇÃO ANTERIOR. DESPACHO ORDINATÓRIO. MERO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado, posto que veiculou fundamentação de impugnação recursal contra anterior decisão que julgou embargos de declaração

Na decisão monocrática atacada concluiu-se que:

“[...]

Compulsando os autos eletrônicos, verifico que a decisão impugnada foi publicada no Diário da Justiça em
25.07.2013
, conforme certidão contida na pág. 59 do Id. 1917150. Por seu turno, o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolizado na data de
05.07.2019
.

Dessa forma,
o recurso não preenche a tempestividade recursal
. Com efeito, o prazo para interposição de recurso contra a decisão que julgou os embargos se iniciou em
26.07.2013
, sendo que o termo final do prazo seria o dia
09.08.2013
, todavia, repita-se somente em julho do corrente ano foi manejada a presente impugnação recursal.

Na realidade, é possível perceber que o presente agravo somente foi interposto recentemente em razão de a penhora dos automóveis do agravante ter sido efetivada apenas em 06.06.2019, conforme indica extrato do RENAJUD (Id. 1917150, pág. 96) e
despacho ordinatório
(Id. 1917150, pág. 103). Mas, registro que esse referido despacho não constitui ato decisório passível de impugnação recursal, mas tão somente despacho ordinatório de cumprimento de decisão anteriormente proferida.

A propósito, assinalo que as razões do recurso, bem como a manifestação do agravante (Id. 2223373) indicam que a decisão objeto de anulação do presente agravo é justamente a decisão que acolheu os embargos de declaração, isto é, aquela decisão proferida em 25.07.2013, tanto é que a pretensão recursal tem como pedido a anulação do referido ato decisório.

Não cabe ainda alegar que a intimação dessa decisão dos embargos seria nula e, por conseguinte, não teria havido a preclusão temporal decorrente do transcurso do prazo recursal. Com efeito, na publicação da decisão expedida no
DJe nº. 5.313/2013 – 25.07.2013
, o nome do causídico do agravante foi descrito MAURO CÉSAR SANTOS, exatamente como assinado pelo próprio advogado na petição de nomeação de bens (Id. 1917150, pág. 24) e na procuração contida nos autos (Id. 1917150, pág. 25). Dessa forma, não há como se cogitar de nulidade da intimação, já os elementos de identificação do processo foram devidamente explicitados na publicação.

ASSIM
, nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto resta manifestamente inadmissível, dada a manifesta intempestividade.

[...]”

Como se vê, a inadmissibilidade do agravo de instrumento deriva da intempestividade recursal, posto que toda a fundamentação do referido recurso se destina a impugnar, verdadeiramente, a sentença que acolheu os embargos de declaração, proferida em
25/7/2013
. O agravo de instrumento ostenta todas as suas razões com base na possível nulidade desta decisão, porém, sob o pretexto de estar impugnando o despacho de natureza ordinatória que apenas impulsiona o andamento processual, este sim proferido em 6/6/2019.

Se toda fundamentação do agravo de instrumento é baseada na nulidade da sentença de embargos, então o prazo recursal deveria ser contabilizado a partir do referido provimento.

Nesse sentido, cita-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DESENHO INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO 'A QUO'. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO À VONTADE DE RECORRER.

1. Controvérsia de fundo relativa ao cumprimento de ordem de abstenção de uso de desenho industrial e retirada de produtos do mercado, tendo-se requerido o cumprimento provisório das astreintes acumuladas.

2. Observância do enunciado da Súmula 410/STJ pelo juízo de origem, tendo-se determinado, por despacho, intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de não fazer, como condição para a aplicação das astreintes.

3. Ausência de impugnação, pela parte demandante, contra esse despacho proferido pelo juízo de origem, tendo havido, ao contrário, cumprimento da parte em que determinado o recolhimento do valor correspondente as despesas do oficial de justiça relativas à intimação pessoal.
4. Reiteração do despacho pelo juízo de origem, em virtude de manifestação da parte demandada. 5
. Interposição de agravo de instrumento pela parte demandante contra esse segundo despacho proferido. 6. Ocorrência de preclusão temporal, em virtude do decurso de mais de 15 dias úteis da data de publicação do primeiro despacho.
7. Ocorrência também de preclusão lógica, em virtude do cumprimento esponatâneo do primeiro despacho, o que denota ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, p. u., do CPC/2015). 8. Manutenção da decisão agravada por outros fundamentos. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.823.177/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de que não conheceu o agravo de instrumento (Id. 2317738)

Da improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pela Agravante, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão lógica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Daí porque se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/07/2022